Tribunal: TJES
Processo: 5008474-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008474-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OLIVEIRA & OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVA DE INATIVIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO CADASTRO MOBILIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISS Fixo, sob o fundamento de inexistência de fato gerador, em razão da inatividade da sociedade de advogados executada, condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de cadastro ativo perante a municipalidade é suficiente para a caracterização do fato gerador do ISS Fixo, independentemente da efetiva prestação de serviço; e (ii) estabelecer se, em caso de extinção da execução por inatividade comprovada apenas em juízo, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente ou pelo executado, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISS pressupõe a efetiva prestação de serviço, não bastando a mera existência de cadastro ativo do contribuinte para que surja a obrigação tributária.

A inscrição no cadastro municipal gera presunção apenas relativa de prestação de serviços, a qual pode ser elidida por prova documental que demonstre a inatividade da sociedade no período correspondente ao lançamento.

A ausência de emissão de notas fiscais e a comprovação de inatividade afastam o suporte fático da norma de incidência tributária, tornando indevida a cobrança do imposto sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

O descumprimento do dever instrumental do contribuinte de atualizar seus dados cadastrais ou comunicar a interrupção das atividades (obrigação acessória) induz o Fisco a erro e motiva o ajuizamento da execução fiscal.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao executado o ônus das custas e honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre de fato que o contribuinte omitiu deliberadamente da administração tributária na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de cadastro ativo perante o fisco municipal gera presunção relativa de prestação de serviço, que pode ser afastada por prova em contrário. 2. O ISS não incide sobre atividades inexistentes ou períodos de comprovada inatividade do contribuinte. 3. Pelo princípio da causalidade, o executado que deixa de atualizar seu cadastro mobiliário e dá causa à execução fiscal indevida deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que logre extinguir o débito por prova de inatividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (evento nº 18668906), integrada pela decisão prolatada no evento nº 18668911, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
OLIVEIRA & OLIVEIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
e
HILTON DE OLIVEIRA FILHO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados para julgar extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ISS Fixo, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18668912, em resumo, a municipalidade apelante alega que:
(i)
o crédito tributário em questão refere-se à modalidade de ISS Fixo, cujo fato gerador diferencia-se do ISS Variável por prescindir da efetiva prestação de serviço, ocorrendo pela simples subsistência do cadastro ativo na virada do ano-calendário, conforme a Lei Municipal nº 6.075/2003 e o Decreto Municipal nº 15.815;
(ii)
a tributação pautou-se em cadastro prévio mantido pelo contribuinte, o qual goza de presunção de legitimidade e autoriza o lançamento de ofício, nos termos do art. 144, § 2º, do Código Tributário Nacional; e que
(iii)
subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, argumentando que a execução foi deflagrada por culpa exclusiva dos apelados, que descumpriram o dever instrumental de atualizar os dados cadastrais e comunicar a interrupção das atividades, conforme exige o art. 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
OLIVEIRA & OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
e
HILTON DE OLIVEIRA FILHO
, objetivando a satisfação de créditos tributários decorrentes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na modalidade fixa, relativos a períodos em que a sociedade supostamente figurava com cadastro ativo perante o fisco municipal.

O apelante sustenta que, para as sociedades uniprofissionais, o tributo é devido pela simples manutenção do registro ativo, independentemente da efetiva prestação de serviços. No âmbito do Município de Vitória, a Lei Municipal nº 6.075/2003, em consonância com o Decreto-Lei nº 406/1968, disciplina que o imposto será apurado anualmente quando se tratar de trabalho pessoal do próprio contribuinte. Articula o art. 18 da mencionada lei local: “Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será apurado anualmente em função da natureza dos serviços ou outros fatores pertinentes”.

Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal
1
, inclina-se ao entendimento de que a inscrição cadastral gera apenas uma presunção relativa de prestação de serviços. No caso sub examine, os recorridos colacionaram documentos comprobatórios de inatividade junto à municipalidade, por meio de relatório de serviços prestados (evento nº 18668894) abrangendo o período de 2007 a 2019, período em que nenhuma nota fiscal foi emitida. Tal prova documental possui o condão de elidir a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que o ISS, por sua natureza constitucional, pressupõe a existência da efetiva prestação do serviço, sem a qual falece o suporte fático da norma de incidência tributária. A sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência do fato gerador ante a inatividade provada, alinhou-se ao entendimento de que não se pode exigir tributo sobre atividade inexistente, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

No tocante à tese subsidiária apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, registra-se que o princípio da causalidade dita que os ônus do processo devem ser suportados por quem deu causa à lide. O art. 5º, inciso II, da Lei Municipal nº 3.112/83, é peremptório ao obrigar os contribuintes a “comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária”. No mesmo sentido, o art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, define a obrigação acessória como aquela que “tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

Ao deixarem de promover a baixa de sua inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal, os executados mantiveram uma situação jurídica aparente que induziu o fisco a erro, gerando o lançamento automático e a posterior execução. Não é razoável imputar ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
o ônus sucumbencial quando este agiu no estrito exercício do dever legal de cobrança, amparado por dados cadastrais não atualizados pelos próprios devedores. A omissão dos contribuintes em cumprir com seus deveres instrumentais foi o fator determinante para o ajuizamento da demanda executiva.

Portanto, embora a execução deva ser extinta pela inexistência do crédito, a verba honorária deve ser invertida em favor da Fazenda Pública, tendo em vista que os executados é que deram causa à demanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo a extinção da execução fiscal, inverter os ônus sucumbenciais, condenando os executados
OLIVEIRA & OLIVEIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
e
HILTON DE OLIVEIRA FILHO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC, observada a causalidade.

É como voto.

1
Vide apelação nº 5003057-64.2023.8.08.0024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)